Tribunal: CARF
Processo: 10980.728067/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728067/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.572 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
RAJ IMPEX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS MOTIVADORES
DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
Inexistindo os débitos que ensejaram o Ato Declaratório Executivo, que
excluiu a empresa do Regime Tributário do Simples Nacional com o
fundamento de que a contribuinte possuía débitos com a Fazenda Pública
Federal, a anulação do ato administrativo é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva.
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-51.891 da 2a Turma da DRJ/JFA, de 14 de maio de 2014
(fls. 46 a 48):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728067/2012-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.572 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728067/2012-11

Trata-se de exclusão de ofício do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, via Ato
Declaratório Executivo no 735421 em razão da existência de débitos não previdenciários
junto à RFB e à PGFN.
Manifestação de inconformidade abaixo, por excerto:
“conforme se observa do diagnóstico fiscal disponibilizado pela Receita Federal
do Brasil (em alusão tácita à Informação Fiscal EQSIM/DRF/CTA No 044/2013
– documento de fls. 41-43), a Impugnante possui tão somente um débito perante
a Fazenda Pública, o qual é oriundo do Auto de Infração 10907.720167/2011-
00, decorrente de uma multa administrativa.
[...] aquele Auto de Infração foi objeto de Impugnação Administrativa (inteiro
teor da impugnação, devidamente protocolada, em anexo – Doc. 01), a qual
segue o rito do Decreto 70.235 e ainda não foi julgada, sequer em primeira
instância.
Esta circunstância implica no reconhecimento de que o débito em foco encontra-
se com sua exigibilidade suspensa, até que o processo administrativo instaurado
pela impugnação transite em julgado.”
(original contém negritos e sublinha)
É o relatório.
A DRJ/JFA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fls. 176 a 178):
[...] A Informação Fiscal EQSIM/DRF/CTA No 044/2013 de fls. 41-43 é esclarecedora
de que o discurso passivo é desarrazoado, senão vejamos sua transcrição, alusiva ao
processo 10907.720167/2011-00:
“A citada manifestação foi apresentada intempestivamente, tendo sido exarado
o Relatório IRF/CTA/Secat No 01/2012, negando o prosseguimento desta,
declarando a revelia e iniciando a cobrança amigável do crédito tributário (fls.
34/36). A interessada foi cientificada dessa decisão através da Carta Cobrança
No 05/2012 do IRF/CTA/Secat (fl. 37) por via postal registrada em 13/01/2012
(fl. 39).
Não tendo sido quitados (fl. 40), os débitos foram inscritos em dívida ativa em
05/03/2012 (fl. 30).
[...] Não obstante, uma vez declarada a revelia nos autos daquele processo, tem-se que
ali não foi instaurado o litígio...
[...] Em decorrência, não ocorreu a advogada suspensão da exigibilidade do respectivo
crédito.
[...] Pelo exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter a exclusão de ofício operada.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.572 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728067/2012-11

Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/JFA, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 53 a 60), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 61 a 78).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/JFA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão no regime de tributação pelo Simples Nacional.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 04 de novembro de
2014, vide carimbo da RFB, fl. 53, face ao recebimento da intimação datada de 07 de outubro de
2014, fl. 51) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 735421, 10 de setembro
de 2012 (fl. 04), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.572 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728067/2012-11

alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
Os supostos débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que
motivaram a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à
fl. 28, conforme documento do SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.572 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728067/2012-11

Não obstante as declarações da Autoridade Tributária, a contribuinte alega que,
em razão da execução fiscal no 5025990-85.2012.404.7000, que tramita na Justiça Federal do
Paraná, “se viu obrigada a interpor Embargos à Execução, colimando desconstituir a pretensão
acusatória veiculada no processo administrativo fiscal 10907.720166/211-57”.
Merece acolhimento o declarado pelo contribuinte.
Em 05 de junho de 2015, nos autos da execução fiscal no 5025990-
85.2012.4.04.7000 da 19o Vara Federal de Curitiba/PR, onde a ora contribuinte figura como
executado, foi prolatada a sentença em favor do contribuinte:
Como se observa, na Ação Ordinária n. 5001218-47.2011.404.7015 foi reconhecida, por
meio de sentença transitada em julgado, a inexistência da interposição fraudulenta
apontada pela autoridade fiscal, tendo sido declarada nula a pena aplicada no
procedimento administrativo n. 10907.720.166/2011-57.
Por óbvio que, ao ser reconhecida, ainda que pela via judicial, a inexistência da
infração, é indevida a aplicação da multa, objeto do débito executado neste feito e
do processo administrativo n. 10907.720.167/2011-00, na medida em que o acessório
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.572 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728067/2012-11

segue o principal, não se encontrando mais presentes os elementos essenciais à validade
do título.
(grifos nossos)
No mesmo sentido, em 24 de maio de 2018 sobreveio o Acórdão prolatado pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região, declarando que a r. sentença não merecia reforma,
possuindo a seguinte ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROLE DE OFÍCIO
DO TÍTULO. Se a execução fiscal é extinta em decorrência de ato judicial de ofício,
consistente no exame da validade do crédito tributário que tinha sido objeto de
ação anulatória, não cabe a condenação do exequente em honorários advocatícios.
(grifos nossos)
Transitado em julgado a execução fiscal no 5025990-85.2012.4.04.7000,
considerando ter sido declarada nula a pena aplicada no procedimento administrativo n.
10907.720.166/2011-57 bem como a multa, objeto do débito executado neste feito e do processo
administrativo n. 10907.720.167/2011-00, inexistente é o Débito Não-Previdenciário em
cobrança na PGFN de inscrição no 00000090612000663.
Acerca do Débito não-previdenciário na Receita Federal do Brasil, que também
foi motivo do Ato Declaratório Executivo, importa mencionar que foi extinto por pagamento em
29 de janeiro de 2009 (fl. 29), sendo, portanto, tempestivo:

Nesses termos, inexistindo débitos da contribuinte com o Instituto Nacional do
Seguro Social, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, a anulação do Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA no 735421, 10 de setembro de 2012 é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.572 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728067/2012-11

Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos, voto por
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela contribuinte, declarando-se nulo o Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA no 735421, 10 de setembro de 2012, e os atos administrativos
ulteriores que o ratificaram, afastando-se a exclusão da empresa do regime de tributação pelo
Simples Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital